Tribunal: TJBA
Processo: 0501953-69.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501953-69.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
MARCELO CANDIOTTO FREIRE

APELADO: JOANA D ARC COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR NESSE SENTIDO. RESSALVA EXPRESSA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A sentença que extingue a execução, nos termos do art. 794, I, do CPC, sem possibilitar à parte credora manifestar-se a respeito da satisfação da obrigação é nula de pleno direito, por ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes.

2. O fato de a exequente ter requerido a expedição de alvará de levantamento não autoriza a conclusão de que se satisfez com a quantia disponibilizada. Em verdade, nada obsta que a parte levante o montante incontroverso e prossiga na execução do remanescente

3. Apelação provida, anulando-se a sentença proferida, para regular prosseguimento da execução
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501953-69.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelada JOANA D ARC COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR